Tribunal: TJMT
Processo: 0011528-03.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011528-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROGERIO MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 513.087.201-06 (APELANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO- DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados, exames dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROGERIO MARQUES DE ASSUNÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos pleiteados na Ação de Concessão de Auxílio-Doença, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução no mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, interposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS).

Nas razões recursais, questiona o laudo pericial por não condizer com a situação fática, bem como não corresponder com a veracidade da condição laboral do apelante.

Defende que restou demonstrado que a parte autora teve a capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio-doença, uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes, discorrendo sobre a dor e a impossibilidade de se mensurar.

Por fim, requer a reforma do decisum com a concessão do benefício para reformar a decisão recorrida e, consequentemente desconsiderar o Iaudo médico pericial atribuindo-lhe conclusão diversa para considerar o apelante incapacitado total e permanentemente para exercícios de quaisquer atividades laborativas e condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, e, logo, convertê-Io em aposentadoria por invalidez. (Id. 27940013)

Sem contrarrazões. (Id. 27940982)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ser desnecessária a manifestação do órgão ministerial para o prosseguimento recursal. (Id. 28751489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
ROGERIO MARQUES DE ASSUNÇÃO,
ajuizou em 17/03/2015, a Ação de Concessão de Auxílio-Doença nº 0011528-03.2015.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,

após um acidente de trabalho em 23/05/2012, o autor teve seu joelho lesionado, alega que permaneceu trabalhando, porém as sequelas da lesão fizeram com que seu joelho fosse ficando cada dia mais frágil, e em decorrência disso foi originando mais lesões, que resultou em instabilidade crônica do joelho CID M23.5 e S85.2 traumatismo da artéria peronial.

Recebeu o benefício no período de 10/2013 a 12/2013.

Após a cessação, o apelante permaneceu pleiteando administrativamente a concessão sem êxito.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que o autor possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 27940005):

“(...)

IV. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral com necessidade de maior esforço para executá-la.

....

RESPOSTA AOS QUESITOS

Do juízo:

01 - O requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso de positivo, desde quando?

Resposta: Sim. O autor é portador de artrose em joelho direito compensada clinicamente consequente de acidente de trabalho sofrido em 23 de maio de 2015, conforme CAT.

02 - Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Acidente de trabalho.

03 - Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo requerente?

Resposta: Dor crônica em joelho direito aos grandes esforços.

04 - Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente? Em caso de positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim. CAT.

05 - As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do requerente?

Resposta: Não.

06 - A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?

Resposta: Permanente.

Requerido:

1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso de positivo, desde quando?

Resposta: Sim. O autor é portador de artrose em joelho direito compensada clinicamente consequente de acidente de trabalho sofrido em 23 de maio de 2015, conforme CAT.

2) Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim. Em joelho direito.

3) Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Sim.

4) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Acidente de trabalho.

5) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor?

Resposta: Artrose em joelho direito.

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso de positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim. CAT.

7) Diga o(a) Sr.(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

8) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: História clínica e exame complementar.

9) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)?

Resposta: Sim, 23 de maio de 2012.

11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)?

Resposta: Não há incapacidade para o trabalho.

12) O(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Sim.

13) O(a) Autor(a) se apresenta incapacitado(a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta: Não se aplica.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

16) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Resposta: Não há indicação de reabilitação profissional.”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, a perita é uma médica qualificada e devidamente inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados, exames e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022